Tribunal: TJES
Processo: 5031141-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031141-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALKIRIO SEIXAS DA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5031141-07.2025.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: WALKIRIO SEIXAS DA COSTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ATIVAÇÃO DE LINHA APÓS TROCA DE CHIP. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA OPERADORA. DANO MORAL MANTIDO. ASTREINTES RATIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Em análise dos autos, verifico que o autor alega que perdeu seu celular e comprou um novo chip para manter o número antigo, sendo que a operadora requerida se comprometeu em ativar a linha em 24 horas, mas não o fez devido a um "erro de sistema", deixando o cliente sem comunicação durante suas férias.

3 - A empresa recorrente alega que o serviço estava disponível, citando registros do dia 08/08/2025.
No entanto, a própria empresa confessou, tanto em atendimento via WhatsApp quanto em resposta ao PROCON, que houve um erro sistêmico que impediu a conclusão da reativação.
O fato de haver uso no exato momento da troca do chip na loja não prova a continuidade do serviço nos dias subsequentes, configurando, portanto a falha na prestação de serviços.

4
– No que tange ao prejuízo extrapatrimonial, incontroverso que o autor permaneceu incomunicável durante suas férias, extrapolando o mero dissabor, atingindo a dignidade do consumidor pela perda do tempo útil e frustração de expectativa.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 não enseja enriquecimento ilícito, guardando caráter pedagógico e punitivo adequado ao caso.

5
– Em relação às
astreintes
, a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da liminar é devida.

A empresa foi intimada para reativar a linha e limitou-se a "inserir filtro de cobrança", o que não atende à ordem judicial de restabelecimento técnico do sinal.
A majoração da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) também se justifica pela resistência injustificada da operadora.

6
- Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)